Tribunal: TJES
Processo: 5010674-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010674-17.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO LUIZ RONCHETTI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE RAZÕES RECURSAIS E OS TERMOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. De acordo com o artigo 932, inciso III do CPC, não deve ser conhecido o recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Caso concreto em que, além de se referir a outro processo e outras partes, o recurso apresenta impugnações que não guardam qualquer relação com a r. sentença proferida na presente demanda.

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, o apelado requer o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que as razões recursais se referem a processo distinto, em que figura como parte pessoa desconhecida nestes autos.

Com razão o apelado.

Ao que se verifica, além de se referir a outro processo e outras partes, o recurso de id. 10045602 apresenta impugnações que não guardam qualquer relação com a r. sentença proferida na presente demanda.

Cabe rememorar que a r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, tão somente para declarar a inexigibilidade do débito constante no TOI nº 045004981778. Não há, portanto, qualquer condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nada obstante, o apelante se insurge não só quanto a condenação inexistente, mas também quanto ao seu valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não foi arbitrado na sentença recorrida.

Como se não bastasse, as alegações que se referem a legalidade do procedimento adotado pela apelante são completamente genéricas, sem qualquer impugnação específica dos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
neste caso concreto.

Destaco que, em casos semelhantes, e em estrita observância ao disposto no artigo 932, inciso III do CPC, este eg. Tribunal de Justiça já ressaltou a necessidade de que o recorrente apresente impugnação específica dos argumentos contra os quais se insurge, sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade: Como se sabe, nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, o recurso de apelação deve expor de forma clara os motivos de fato e de direito que impugnam os fundamentos da decisão recorrida, o que, no presente caso, não ocorreu. O apelante deixou de enfrentar o ponto central da sentença, e apresentou confusa redação em sua fundamentação. Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.
Sobre a matéria, este egrégio tribunal de justiça já decidiu que pelo princípio da dialeticidade

não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.
(apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace pandolpho kiffer, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no diário: 08-06-2016).
O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica

e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
(agint no RESP 1713830/se, Rel. Ministro og fernandes, segunda turma, julgado em 16-05-2019, dje 21-05-2019). 2. Portanto, razão assiste ao apelado ao arguir, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Recurso não conhecido.
(TJES; AC 0018695-72.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE MINORAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O Código de Processo Civil exige que a apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inc. III do art. 932)
.2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos de mérito da sentença objurgada, verifica-se parcial inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade

recursal. 3) Considerando o contido no § 2º, do art. 85, do CPC

e atento às peculiaridades da causa, entende-se por manter os honorários no patamar em que foram arbitrados, respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido, sendo imperioso destacar que a respectiva cobrança restará suspensa, na medida em que o apelante litiga agraciado pelo benefício da gratuidade de justiça. 4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0007090-71.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 11/04/2024)

No mesmo sentido já se manifestaram as Cortes Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade

recursal.
2. Os argumentos da parte não atacaram o fundamento da decisão agravada, ficando, pois, prejudicada a análise do recurso em virtude de sua não admissão em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte. 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.123.745; Proc. 2024/0044713-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 13/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Agravos regimentais interpostos contra decisão que negou seguimento aos agravos em recursos extraordinários, com base na aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF, sob a alegação de ausência de impugnação

específica

dos fundamentos da decisão recorrida. 2. Os agravantes reiteram a incompetência da Justiça Federal, a nulidade de provas obtidas por interceptação telefônica sem investigação preliminar e a ausência de provas, requerendo o provimento do agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes atenderam ao princípio da dialeticidade

recursal, com a impugnação

específica

de todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. III. RAZÕES DE DECIDIR4.
A impugnação

genérica e a mera repetição dos argumentos apresentados no recurso extraordinário e nos agravos anteriores não satisfazem o princípio da dialeticidade
, conforme exige a Súmula nº 287 do STF. 5.
A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação

específica

dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o agravo.
6. Ademais, a análise das alegações dos recorrentes quanto à competência e à nulidade das provas demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula nº 279 do STF). lV. DISPOSITIVO7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF; ARE-AgR 1.430.341; MA; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 14/10/2024; DJE 22/10/2024)

Por todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.